Tribunal: TJSP
Processo: 1022567-28.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução.
As despesas condominiais inserem-se na categoria de obrigação propter rem, por decorrerem da manutenção da coisa. Assim, o débito condominial acompanha o bem independente de quem seja o titular do domínio ou detenha a posse. Exegese do art. 1.345 do CC.
Diante disso, sendo a apelante a atual proprietária do imóvel, incumbe a ela o pagamento das

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução.
As despesas condominiais inserem-se na categoria de obrigação propter rem, por decorrerem da manutenção da coisa. Assim, o débito condominial acompanha o bem independente de quem seja o titular do domínio ou detenha a posse. Exegese do art. 1.345 do CC.
Diante disso, sendo a apelante a atual proprietária do imóvel, incumbe a ela o pagamento das despesas condominiais em aberto, ainda que geradas antes da aquisição do bem, resguardado o seu direito de regresso em face de quem detinha a propriedade da unidade no período em que o inadimplemento ocorreu.
Recurso improvido.